Tribunal: TJES
Processo: 5000309-77.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-77.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ESTEVAO DE QUEIROS

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OU AUTORIZAÇÃO. REVELIA. DANO MORAL PRESUMIDO (*IN RE IPSA*). MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado e pessoa idosa. O pedido inicial alega descontos mensais indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica "CBPA SAC", sem vínculo associativo ou autorização. A sentença reconheceu a ilicitude dos descontos e determinou a restituição em dobro, mas afastou a indenização por danos morais, considerando a conduta mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer o
quantum
indenizatório a ser fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem contrato, autorização expressa ou prova de vínculo associativo.

4. A ausência de contestação pela parte demandada, regularmente citada, atraiu os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), ensejando a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

5. A ilicitude da conduta da ré manifesta-se pela violação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima, sobretudo em se tratando de descontos em proventos de natureza alimentar.

6. A privação indevida de parcela da renda do autor, verba de cunho alimentar, transcende o mero dissabor e atinge esfera sensível da dignidade pessoal, configurando violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da Constituição Federal) e ao princípio da confiança nas relações de consumo (art. 6º e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

7. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar, é presumido e decorre da própria prática abusiva.

8. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, e o curto lapso temporal dos descontos, que só cessaram por determinação judicial liminar.

9. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368), e consoante disposição contida nos artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do Código Civil, o valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), pela Taxa Selic, extirpando-se do referido índice a correção monetária referente ao IPCA, na forma da Lei nº 14.905/2024 e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.171/2024. A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, ocasião em que será aplicada integralmente a Taxa Selic, a qual abrange, de forma unificada, os encargos de juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem autorização ou vínculo associativo, configura dano moral presumido
(in re ipsa
), por atingir verba de natureza alimentar.

2. O valor da indenização por dano moral em casos de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar deve ser fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a condição das partes e o caráter repressivo-pedagógico da reparação.

3. Os juros de mora, a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento, devem incidir pela Taxa Selic, a qual abrange os encargos de juros e correção de forma unificada (Tema 1.368 do STJ).

*Dispositivos relevantes citados*: Constituição Federal, art. 1º, inciso III. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, art. 14 e art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 344. Lei nº 14.905/2024. Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.171/2024.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Tema 1.368. TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Relatora: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Data: 31.10.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SEBASTIÃO ESTEVÃO DE QUEIROS
, em razão da Sentença (
id. 15282381
) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA – CBPA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de vínculo entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15282382), alega o Apelante, em síntese, que: I) jamais autorizou filiação à entidade ré, sendo os descontos realizados sem sua anuência; II) os descontos mensais de R$ 35,30 em seu benefício previdenciário comprometeram parcela significativa de sua renda, composta exclusivamente por salário mínimo; III) a conduta da ré violou sua dignidade e enseja reparação por danos morais, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a esse título.

Contrarrazões não foram apresentadas, em razão da revelia da parte ré.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
22
de outubro
de 2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000309-77.2024.8.08.0039

APELANTE: SEBASTIÃO ESTEVÃO DE QUEIROS

APELADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
SEBASTIAO ESTEVAO DE QUEIROS
em face da
CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
, na qual o autor, aposentado e pessoa idosa, alegou a realização de descontos mensais indevidos, no valor de R$ 35,30, em seu benefício previdenciário, nos meses de fevereiro e março de 2024, sob a rubrica “CBPA SAC”, sem qualquer vínculo associativo ou autorização prévia.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas afastou o pleito de indenização por danos morais sob o fundamento de que a conduta, embora ilícita, não teria sido suficiente para caracterizar ofensa à dignidade da pessoa humana, qualificando o ocorrido como mero aborrecimento.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem a existência de qualquer contrato, autorização expressa ou prova de vínculo associativo com a confederação ré.

A ausência de contestação pela parte demandada, regularmente citada, atraiu os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), ensejando a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, corroborados pelos extratos de pagamento acostados.

Na espécie, a ilicitude da conduta da ré é manifesta, pois os descontos efetuados sem anuência violam frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima que devem reger as relações jurídicas, sobretudo em se tratando de descontos em proventos de natureza alimentar.

A prova documental evidencia a privação indevida de parcela da renda do autor, situação que, por sua natureza, transcende o mero dissabor e atinge esfera sensível da dignidade pessoal.

Como cediço, o
dano moral, nesses casos, é presumido, decorrendo da própria prática abusiva, caracterizando o denominado dano moral
in re ipsa
, reconhecido de forma reiterada pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

N
o caso dos autos, é inequívoco que a conduta da apelada ultrapassa o limite do incômodo cotidiano, configurando violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e ao princípio da confiança nas relações de consumo (arts. 6º e 14 do CDC)
.

Afinal, trata-se de verba de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor
.” (TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Para o arbitramento do quantum indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando-se, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, e o curto lapso temporal pelo qual perduraram os descontos,
que só cessaram em razão de determinação judicial liminar,
verifica-se que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1.368)
,
e consoante disposição contida nos artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do Código Civil,

o
valor deve ser
acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), pela Taxa Selic,
extirpando-se
do referido índice
a correção monetária
referente ao IPCA,
na forma da Lei n
º
14.905/2024
e
Resolução do Conselho Monetário Nacional n
º
5.171/2024.
A
correção monetária
incidirá
a partir do arbitramento,
ocasião em que será aplicada integralmente a Taxa Selic, a qual abrange, de forma unificada, os encargos de juros e correção
.

(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Por derradeiro, c
ondeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o

valor
da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço
do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.